Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701344-73.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ADILSON ELY DA ROCHA RECORRIDO: BRASIL BROKERS PARTICIPACOES S.A., BERENICE MOTA NUNES, DARIO NUNES RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO PACTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NÃO REALIZADO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. ARRAS. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. MULTA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Conforme precedentes desta egrégia Corte de Justiça, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel condicionados à obtenção de financiamento imobiliário, não havendo aprovação ou formalização do crédito, a culpa pela rescisão contratual deve ser atribuída unicamente ao promitente comprador, uma vez que, ao celebrar o ajuste, tinha plena consciência das disposições contratuais e da sua necessidade e capacidade de obtenção de crédito para financiamento do imóvel. 2 - Tendo em vista que o promitente comprador foi responsável pela rescisão da promessa de compra e venda de imóvel, em razão da não formalização do necessário financiamento imobiliário, as arras são perdidas em favor dos promitentes vendedores, nos termos do art. 418 do Código Civil, não havendo, outrossim, de se falar em incidência de multa contratual em benefício do Autor. Apelação Cível desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 121 e 122, ambos do Código Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora teria decidido em manifesta contrariedade à cláusula contratual que expressamente previu a restituição das partes ao estado anterior, sem perda de quaisquer valores, caso o financiamento imobiliário não se concretizasse por razões alheias às suas vontades o que, segundo argumenta, aconteceu na espécie; b) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a presença de pessoa jurídica no negócio entabulado atrai as normas consumeristas para a regência da matéria. Em contrarrazões a terceira recorrida pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RODRIGO DE MOURA GUEDES, OAB/GO 19.930. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 121 e 122, ambos do Código Civil. A turma julgadora reconheceu que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva do promitente comprador, inviabilizando a restituição das partes ao status quo ante nos termos em que postulado pelo ora recorrente. Veja-se: "O referido instrumento contratual prevê, em sua Cláusula Segunda, item “C” (Num. 12622942 - Pág. 20), a obtenção pelo contratante de financiamento bancário para pagamento da terceira parcela do preço de aquisição do imóvel. Ao assinar o instrumento contratual, o Autor/Apelante declarou-se ciente de que deveria buscar e obter financiamento imobiliário para aquisição do imóvel, sujeitando-se às condições, prazos e documentação exigida pela instituição financeira. Desse modo, o contrato, em sua Cláusula Segunda, parágrafo primeiro, é suficientemente claro ao informar que, para aprovação e liberação do financiamento, a adquirente deveria atender as exigências regulamentares do banco financiador. Deste modo, não formalizado o financiamento, nem efetuado o pagamento do valor devido com recursos próprios, é imperativo reconhecer a culpa exclusiva do Autor/Apelante pela rescisão, uma vez que, ao celebrar o ajuste, tinha plena consciência das disposições contratuais e da sua necessidade e capacidade de obtenção de crédito para financiamento do imóvel" (ID 14082124 - Pág. 5). Com efeito, a decisão colegiada decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1611171/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/6/2020). Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE PELO ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULA CONTRATUAL. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que deve ocorrer a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador, em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente vendedor. Precedentes. 2. A Corte Estadual fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidente sobre o valor a ser restituído, e o momento dos respectivos desembolsos como termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, alinhando-se ao entendimento desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. As conclusões do acórdão recorrido no tocante à culpa exclusiva da recorrente pela rescisão contratual, ausência de caso fortuito ou força maior, e pagamento da multa estipulada no contrato, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, e análise de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1590626/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao aventado malferimento aos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que” o Código de Defesa do Consumidor não incide ao caso em apreciação, tendo em vista tratar-se de compra e venda de imóvel entre particulares e, por conseguinte, as partes não se enquadram no conceito de fornecedor e fornecedor” (ID14082124 - Pág. 5), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que as publicações, em relação à terceira recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE MOURA GUEDES, OAB/GO 19.930. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029